Tribunal: TJSP
Processo: 1034230-10.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante de produção e montagem – Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no cotovelo direito – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, mas somente em relação aos males em ombro direito e no cotovelo direito – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante de produção e montagem – Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no cotovelo direito – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, mas somente em relação aos males em ombro direito e no cotovelo direito – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do último benefício de auxílio-doença previdenciário, NB 31 / 619.045.698-0, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARLOS JEAN OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
2
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Carlos Jean Oliveira Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
Voto no 13.276
Acidente do Trabalho – Ajudante de produção e montagem
– Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no cotovelo
direito – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário
– Nexo causal e redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurados, mas somente em
relação aos males em ombro direito e no cotovelo direito –
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica, cessação do último benefício de auxílio-
doença previdenciário, NB 31 / 619.045.698-0, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
dos
recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data
da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 182/184, declarada a fls. 195, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação acidentária proposta por Carlos Jean
Oliveira Silva para condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma
legal, e demais consectários, a partir do dia seguinte ao da última alta médica
(devendo assim fluir a partir de 11/10/2017, fls. 195) e até a data da aposentadoria
do autor.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
3
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como ajudante
de produção e montagem (conforme cópia da CTPS, fls. 32), que afetam os seus
membros superiores (ombros, cotovelo direito). A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, e demais consectários, e entende que, em
caso de concessão de auxílio-acidente (artigo 86 da Lei 8.213/91), o benefício
deverá ser pago após o processo de reabilitação profissional (fls. 14, 20).
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 67), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário
(código 91), de 20/03/2009 a 31/08/2009, número de benefício NB 91 /
534.820.773-6 (fls. 68, 69, 70, 75/79, 111), e de sete benefícios de auxílios-doença
previdenciários (código 31, fls. 111), sendo os três últimos, de 03/02/2010 a
30/03/2010, número de benefício NB 31 / 539.479.129-1 (fls. 80/84, 111), de
06/11/2014 a 23/11/2015, número de benefício NB 31 / 608.618.646-8 (fls. 71, 72,
73, 74, 85/91, 111), e de 21/06/2017 a 10/10/2017, número de benefício NB 31 /
619.045.698-0 (fls. 111, 190).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 148/167), o autor narrou ao perito “Queixa de dor em ombro direito. Nega
limitações para suas atividades diárias. Refere estar melhor. Realiza
acompanhamento médico. O último relatório apresentado é de 26/06/18 (...) Nega
fisioterapia. Realiza acupuntura. Está trabalhando no setor de ar-condicionado de
veículos (...)” (fls. 153).
Constatou o experto, em exame físico de ombros, “(...)
restrição leve da mobilidade do ombro direito com déficit de rotação externa e
abdução. Ausência de crepitações. Força muscular: preservada. Grau V bilateral”
(fls. 157), com todos os testes positivos (fls. 157). Já o exame físico de cotovelos
demonstrou “movimentos de flexão, extensão e prono-supinação preservados
bilateralmente. Força muscular: preservada em punhos e cotovelos. Força de
preensão conservada bilateral” (fls. 157), com teste de “Mill positivo à direita” (fls.
158).
Diagnosticou o experto que o autor é portador de “1)
Epicondilite Lateral estabilizada em cotovelo direito, CID M 77.1. 2) Síndrome do
Túnel do Carpo estabilizada em punho esquerdo, CID G 56.0. 3) Tendinopatia
crônica do Supra-Espinhal bilateral, CID M 75.1” (fls. 159).
Admitiu o perito a origem ocupacional das moléstias no
ombro e no cotovelo direito, afirmando o experto que, “Considerando os fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
4
documentos verificados na perícia médica, pode-se concluir pela presença do nexo
de concausa entre o trabalho desenvolvido e as doenças multifatoriais em ombro e
cotovelo do membro superior direito. Autor apresenta longo pacto laboral como
ajudante de produção no Empregador em atividades que sofreram alterações ao
longo dos anos e apresentam risco ergonômico para membros superiores devido à
sobrecarga funcional com alta demanda produtiva, bem como manuseio de
máquina balanceadora” (fls. 160), restando assim caracterizado o nexo causal
indireto, concausal.
Em respostas a quesitos, esclareceu o experto que “Há nexo
de concausa” (fls. 161), tratando-se de incapacidade “Parcial e permanente devido
a limitações consolidadas” (fls. 161), e que “O autor pode desempenhar atividades
compatíveis com menor grau de complexidade. O mesmo encontra-se laborando
normalmente no Empregador” (fls. 161). Indagado o perito se “O requerente teve
redução da capacidade laborativa que exija maior esforço para o desempenho da
mesma atividade que exercia a época quando se afastou do trabalho?” (fls. 17),
respondeu o experto que “Sim” (fls. 163), maior esforço de “grau leve” (fls. 165).
Perguntado ainda ao perito se “O requerente necessita de reabilitação profissional
para o exercício de atividade compatível com a limitação apresentada, após
eventual recuperação?” (fls. 18), esclareceu o experto que o “Autor está
trabalhando em atividade readaptada pelo Empregador” (fls. 164), esclarecendo
ainda que o obreiro está “apto para o desempenho da função atual (readaptada pelo
Empregador)” (fls. 164). Quanto à data de início da incapacidade, respondeu o
perito que “Há restrições desde 08/2015” (fls. 164), tratando-se de incapacidade
“Parcial, leve e permanente” (fls. 160, 164), quadro irreversível (fls. 164, 165), pois
“Há indícios de quadro crônico em membro superior direito” (fls. 164).
Relatou o perito que “A história clínica narrada relaciona-se
a queixa ortopédica com agravamento em 2007 no ombro direito, em novembro de
2014 no cotovelo direito e em junho de 2016 em punhos. A anamnese, o exame
físico pericial e os documentos/exames apresentados confirmam as lesões descritas.
Em razão das doenças, o periciando foi tratado de forma cirúrgica. Realizou
procedimento no ombro direito, cotovelo direito e no punho esquerdo. Permaneceu
afastado do trabalho em diversas oportunidades pelo INSS. No momento, trabalha
em atividade readaptada pelo Empregador” (fls. 159).
Concluiu o experto, quanto à capacidade laborativa, que “Os
achados do exame físico evidenciam limitação funcional leve nos segmentos
avaliados (ombro direito e cotovelo direito). Não existem limitações/sequelas em
punhos. Registro que o autor encontra-se estabilizado do ponto de vista clínico,
permanecendo com restrições para atuar na máquina “balanceadora”. No caso em
tela, há redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Em virtude das
doenças apresentadas no exame físico é indicado, pelo risco de agravamento do
quadro clínico, que o periciando não execute esforço físico com o ombro e cotovelo
do membro superior direito. Não existe incapacidade para a função que o autor
encontra-se laborando no momento” (fls. 160).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, mas somente em
relação aos alegados males no ombro direito e no cotovelo direito, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
5
capacidade laborativa do autor para a atividade laborativa então habitualmente
exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo
pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada pelo perito como
parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Entretanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão de
aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outra atividade,
como de fato ocorreu (conforme consta no laudo pericial, fls. 153, 159, 164). Sua
incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo ser readaptado e desempenhar
outras funções, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a
aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que
trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit funcional é parcial,
sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente. Observo ainda que são
irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma incapacidade total em
decorrência de acidente do trabalho ou de doença ocupacional.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o
benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando
que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o
labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa
implica na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
No entanto, de rigor observar que não é caso de reabilitação
profissional, como consta na petição inicial (fls. 14, 20), pois, em primeiro lugar,
somente é cabível no caso de benefício concedido administrativamente, não tendo,
portanto, guarida, quando de ação judicial, e, em segundo, as lesões já se encontram
devidamente consolidadas, sendo que a reabilitação profissional pressupõe o caráter
temporário das moléstias, o que não é o caso dos autos, e encontrando-se o obreiro
readaptado pela empregadora, como asseverado pelo perito.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
6
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 68/70, 75/79, 111).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do último benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 619.045.698-0, última alta médica (ocorrida
aos 10/10/2017 fls. 111, 190, devendo assim fluir a partir de 11/10/2017, como
constou na r. decisão de embargos de declaração, fls. 195), quando o Instituto, ciente
da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-
acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido o abono anual acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Somente após a cessação do último auxílio-doença, o quadro
se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
7
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial
do benefício, (11/10/2017, posterior à data da citação, ocorrida aos 18/07/2017 fls.
97), mês a mês, de forma decrescente, com juros da caderneta de poupança (artigo
quinto da Lei 11.960/2009). Assevero, outrossim, que o deslocamento dos juros
moratórios para a data do termo inicial do benefício (11/10/2017) ocorre como
consequência lógica da obrigação principal, ocorrida depois da data da citação.
Portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação acessória (juros). Com
efeito, sendo os juros devidos somente a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, ocorrida, repito, depois da citação - eles somente poderão ser computados
de modo decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
8
forma englobada.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034230-10.2017.8.26.0114 -Voto no 13.276
9
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator